Tribunal: TJDFT
Processo: 0018334-06.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018334-06.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF (ID 12530280), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 127, da sistemática da repercussão geral (RE 576.121). No que se refere ao sobredito tema, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 576.121, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031